Tribunal: TJSP
Processo: 2247008-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do brasil para responder pelo pedido de pagamento das diferenças do saldo da cota do PASEP. O Banco do Brasil é administrador dos recursos oriundos do PASEP, detendo, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Impossibilidade de analisar o pedido de substituição

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do brasil para responder pelo pedido de pagamento das diferenças do saldo da cota do PASEP. O Banco do Brasil é administrador dos recursos oriundos do PASEP, detendo, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Impossibilidade de analisar o pedido de substituição do polo passivo pela União, sob pena de supressão de instância. Alegação de prescrição quinquenal que não foi analisada em primeiro grau. Embora se trate de matéria de ordem pública, não se mostra adequada sua apreciação nesse âmbito, sob pena de supressão de instância. Agravo parcialmente conhecido, e desprovido na parte conhecida.